Tribunal: TJES
Processo: 5004634-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004634-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JUVENAL FARDIN
AGRAVADO: FABIO ANTONIO VALANDRO SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004634-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUVENAL FARDIN

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAGDA SILVANA PERPETUO DE MENDONCA BORGES - ES156-A
AGRAVADO: FABIO ANTONIO VALANDRO SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da ação de indenização deferiu o pedido incidental do autor, ora agravado, de majoração do auxílio mensal pago pelo ora agravante para 1,3 (um vírgula três) salário mínimo.

Argumenta o recorrente, em apertada síntese: a) que a decisão recorrida merece reforma eis que não possui condições de arcar com a pensão mensal na nova quantia estabelecida, tampouco necessita o agravado da majoração; b) atualmente conta 83 anos, e necessita do auxílio de toda a sua família para o sustento da mesma; c) que os medicamentos apontados pelo agravado para justificar a majoração são distribuídos gratuitamente para qualquer cidadão; d) que a responsabilidade pelo acidente não é do agravante, mas do agravado; e) que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo diante da relevância da fundamentação apresentada e do risco de lesão grave.

Sob ID 2762979 restou indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004634-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUVENAL FARDIN

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAGDA SILVANA PERPETUO DE MENDONCA BORGES - ES156-A
AGRAVADO: FABIO ANTONIO VALANDRO SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: AUGUSTO CARLOS LAMEGO JUNIOR - ES17514-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e
agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível de Vila Velha, que nos autos da ação de indenização deferiu o pedido incidental do autor, ora agravado, de majoração do auxílio mensal pago pelo ora agravante para 1,3 (um vírgula três) salário mínimo.

Argumenta o recorrente, em apertada síntese: a) que a decisão recorrida merece reforma eis que não possui condições de arcar com a pensão mensal na nova quantia estabelecida, tampouco necessita o agravado da majoração; b) atualmente conta 83 anos, e necessita do auxílio de toda a sua família para o sustento da mesma; c) que os medicamentos apontados pelo agravado para justificar a majoração são distribuídos gratuitamente para qualquer cidadão; d) que a responsabilidade pelo acidente não é do agravante, mas do agravado; e) que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo diante da relevância da fundamentação apresentada e do risco de lesão grave.

Sob ID 2762979
, em análise perfunctória entendeu o e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual negou o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.
Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que
na origem a parte ora agravada logrou obter decisão deferindo pedido incidental de majoração do auxílio mensal provisório que lhe é pago pelo agravante no valor de 1 (um) salário mínimo em decorrência das sequelas sofridas em acidente de trânsito.

Como já destacado pelo e. Desembargador titular, por ter sido outrora fixado pelo juízo originário o pensionamento provisório, não cabe neste momento a rediscussão dos requisitos legais para sua concessão, mas tão somente dos aspectos que envolvem a sua majoração, que foram objeto da decisão recorrida.

No caso, também reputo
verossímil as alegações do agravado que escorou seu pedido na insuficiência da quantia inicialmente estabelecida, destacando o agravamento do quadro de saúde, além da intensificação do uso de medicamentos.

O agravamento do quadro restou demonstrado nos documentos de fls. 262/269, bem como da prescrição de medicamentos, sendo notáveis as sequelas que o impedem de exercer atividade laborativa.

Ainda que os medicamentos de uso contínuo do autor sejam de dispensação obrigatória pelo Estado, tal fato não afasta a obrigação de fornecimento do auxílio financeiro, sob risco de se pretender a transferência da obrigação ao Estado. Ademais, não me parece razoável exigir que o agravado, com as indiscutíveis sequelas decorrentes do acidente automobilístico que o vitimou, se submeta aos burocráticos procedimentos administrativos que envolvem a obtenção gratuita de fármacos.

Como destacou o magistrado “a quo”, ainda que conste a informação de ausência de regularidade do tratamento, não se revela possível confirmar, neste momento, se decorreu da incapacidade de sua aquisição ou por liberalidade e desídia do autor. Certo é que sopesando os bens jurídicos tutelados, tem-se muito menos gravosa a majoração para preservação do tratamento ou minimização das sequelas decorrentes do sinistro do que o prejuízo financeiro do agravante.

Outrossim, acerca da capacidade econômica do agravante, embora perceba módicos proventos de aposentadoria perante o INSS, os documentos por ele colacionados demonstram à exaustão vasto acervo patrimonial, capazes de infirmar a alegação de que a majoração lhe causaria prejuízo no sustento.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. PENSÃO MENSAL NO PERÍODO DE RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO. PROVA ROBUSTA DA RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA SEGURADA NO SINISTRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão que concedeu na origem o pensionamento mensal do requerente foi embasada na provável responsabilidade da primeira requerida, diante das provas contidas nos autos, em especial no Boletim de Ocorrência lavrado por autoridade de trânsito. 2. A evidência da responsabilidade leva em consideração, além da dinâmica narrada, as regras de trânsito. 3. Nem mesmo a tese de inexistência de prova do valor percebido pelo autor em seu trabalho se revela capaz de mudar a conclusão alcançada pelo juízo, que já fixou o valor do pensionamento em um salário-mínimo, condizente com a atividade de auxiliar mecânico, desenvolvida pela vítima. Ademais, dada a gravidade da situação, a ausência de notícia de percepção de benefício previdenciário não poderia ser motivo a afastar o pensionamento deferido pelo período em que estivesse em tratamento. 4. Sopesando-se os riscos decorrentes da tutela que determinou o pensionamento, vislumbra-se muito mais risco à vítima, que se viu impossibilitado de laborar em razão das lesões do acidente aparentemente causado pela segurada, necessitando de auxílio financeiro, do que à Seguradora em resguardar seu interesse patrimonial. 5. Recurso conhecido e improvido. [TJES -
AI 0007135-93.2018.8.08.0047

Órgão Julgador PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Publicação: 09/08/2019 Julgamento 30 de Julho de 2019)

De qualquer sorte, como bem destacado pelo próprio agravante, o pensionamento tem sido reembolsado pela seguradora denunciada.

Certo é que não logrou o agravante demonstrar o desacerto da decisão recorrida, que restou muito bem fundamentada pelo magistrado “a quo”, mais próximo aos fatos
, conclusão que deve, por ora, prevalecer.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PEDIDO INCIDENTAL DE MAJORAÇÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PROVISÓRIO. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENHORA ONLINE. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA VÍTIMA E DA POSSIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A parte ora agravada logrou obter decisão deferindo pedido incidental de majoração do auxílio mensal provisório que lhe é pago pelo agravante.
2.
O agravamento do quadro da vítima restou demonstrado nos autos, bem como da intensificação do uso de medicamentos, sendo notáveis as sequelas que o impedem de exercer atividade laborativa.
3.
Acerca da capacidade econômica do agravante, os documentos por ele colacionados demonstram vasto acervo patrimonial, capazes de infirmar a alegação de que a majoração lhe causaria prejuízo no sustento.
4.
Não logrou a parte recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do e. relator.